Tribunal: TJDFT
Processo: 0743075-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743075-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: CARLOS ERNANI FERREIRA, MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA, RENNER SOUSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608. STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONVÊNIO. EXTINÇÃO. VÍNCULO. PATROCINADORA. CONTINUIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. RISCO DE VIDA. 1. O CDC não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula n.o 608 do STJ. 2. No caso de encerramento de plano coletivo, as disposições da Resolução CONSU n.o 19/1999 aplicam-se somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, ou familiar. Nada obstante, importante destacar que a legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento de moléstia grave, com risco de morte (art 8o, §3o, da Lei no 9.656/98). 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, alegando, em suma, que não pode ser obrigado a manter, por prazo indeterminado, o plano dos recorridos ativo, mesmo após a rescisão do contrato com a patrocinadora DATAPREV, ao argumento de não haver a garantia legal para a continuidade de tratamento a beneficiários que possuíam vínculo com planos coletivos por adesão. Assevera que não existe em sua carteira plano individual ou familiar para ofertar aos recorridos e que o presente caso não trata de encerramento de atividades, mas de rescisão contratual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, bem como apontando ofensa ao princípio da boa-fé contratual por parte dos recorridos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 (ID Num. 33512670 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017